Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ART. 120 DO CPP. DÚVIDA QUANTO À LEGITIMIDADE DA CADEIA DOMINIAL. BEM APREENDIDO DE UM DOS RÉUS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor apreendido durante inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou, de forma inequívoca, a propriedade e a origem lícita do veículo apreendido; (ii) definir se é possível a restituição do bem ao apelante, ainda que na condição de fiel depositário, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade e da licitude da origem, nos termos do art. 120 do CPP, não sendo cabível quando houver dúvida relevante quanto à cadeia dominial ou a titularidade do bem.
4. É inviável o deferimento do da restituição de veículo, ainda que na condição de fiel depositário, quando o requerente figura como corréu na ação penal e não comprova boa-fé na aquisição.
5. A manutenção da apreensão é medida legítima para resguardar eventual reparação civil decorrente da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024; TJDFT, Acórdão 1993126, 0711744-27.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984082, 0749530-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984109, 0746037-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.04.2025.